Tribunal: TJSP
Processo: 2126449-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE PARECERES E DOCUMENTOS PARA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA A SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. INCONFORMISMO MANIFESTADO. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO QUE PRESSUPÕE PREJUÍZO, GRAVAME OU SUCUMBÊNCIA DA PARTE VENCIDA ENQUANTO FUNDAMENTO DO INTERESSE RECURSAL. HIPÓTESE QUE NÃO

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE PARECERES E DOCUMENTOS PARA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA A SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. INCONFORMISMO MANIFESTADO. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO QUE PRESSUPÕE PREJUÍZO, GRAVAME OU SUCUMBÊNCIA DA PARTE VENCIDA ENQUANTO FUNDAMENTO DO INTERESSE RECURSAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO DISPOSTO NO ARTIGO 996, CAPUT DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO TEVE O CONDÃO DE ATINGIR A ESFERA DE INTERESSES DA PARTE RECORRENTE. POSIÇÃO JURÍDICA QUE RESTOU INALTERADA, À FORÇA DO QUANTO DECIDIDO ANTERIORMENTE. ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. INADMISSIBILIDADE DA INSURGÊNCIA RECURSAL. TESE JURÍDICA DEFENDIDA, ADEMAIS, QUE SEQUER EM TESE TERIA O CONDÃO DE AFETAR O TEMA DE FUNDO. ALEGAÇÕES MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126449-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes
NILBERTO PAULINO DE SOUSA e ROSEMARY SOARES DE CAMPOS SOUSA,
são agravados MARCINO NORBERTO PEREIRA e CLEIDE APARECIDA DOS
SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126449-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.061
2
VOTO No 48.061
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126449-71.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: NILBERTO PAULINO DE SOUSA E OUTRO
AGRAVADO
: MARCINO NORBERTO PEREIRA E OUTRO
COMARCA
: CARAPICUÍBA 3a VARA CÍVEL
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO
DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE PARECERES E
DOCUMENTOS
PARA
QUANTIFICAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
DAR
COISA
CERTA
A
SER
CONVERTIDA
EM
PERDAS
E
DANOS.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
NÃO
CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO QUE PRESSUPÕE
PREJUÍZO, GRAVAME OU SUCUMBÊNCIA DA PARTE
VENCIDA ENQUANTO FUNDAMENTO DO INTERESSE
RECURSAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO
DISPOSTO NO ARTIGO 996, CAPUT DO CPC. DECISÃO
AGRAVADA QUE NÃO TEVE O CONDÃO DE ATINGIR A
ESFERA DE INTERESSES DA PARTE RECORRENTE.
POSIÇÃO JURÍDICA QUE RESTOU INALTERADA, À
FORÇA DO QUANTO DECIDIDO ANTERIORMENTE.
ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. INADMISSIBILIDADE
DA
INSURGÊNCIA
RECURSAL.
TESE
JURÍDICA
DEFENDIDA, ADEMAIS, QUE SEQUER EM TESE TERIA
O CONDÃO DE AFETAR O TEMA DE FUNDO.
ALEGAÇÕES
MANIFESTAMENTE
DESCABIDAS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que
interlocutória que, considerando a impossibilidade de entrega da coisa certa, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126449-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.061
3
como o requerimento de conversão da obrigação em perdas e danos formulado pelo
exequente, reputou ser necessária a liquidação de valores intimando as partes, para
tanto, a apresentar pareceres e documentos elucidativos suficientes para a
quantificação desta conversão (fl. 124 dos autos originários).
Inconformados, recorres os agravantes pugnando pela
reforma do decisum (fls. 01/09). Aduzem, para tanto, que “a condenass, inclusive
confessado por eles (agravados) em sua petição inicial (doc. N.o 02) e, que, tal
afirmação foi objeto de indeferimento da liminar pleiteada por eles”. Advogam, pois,
que “não há que se falar em entrega de um bem ou a exigência em perdas e danos
do veículo Tracker, pois, como dito, tal veículo virou dinheiro e, a decisão ora
agravada, está permitindo ocorrer o enriquecimento ilícito dos agravados”. Ressaltam
“quanto ao outro veículo, o GM Classic, [que] no contrato entabulado entre as partes
(doc. N.o 01), está dito que o comprador entregaria ao vendedor um veículo do ano
2005 naquele modelo (GM Classic), mas não especifica qual veículo, ou seja, não foi
especificado sua placa e Renavam, o que, logicamente, nos leva a entender que pode
ser entregue qualquer”. Argumentam, ainda, que “a decisão de folhas 98/99 (doc. N.o
03), que trata-se de julgamento de embargos de Declaração, apenas rejeitou o
recurso, pois, houve o entendimento que tal recurso buscava decisão com efeitos
infringente e, tal decisão nada confirma a respeito de dar coisa certa, até porque,
como mencionado, o contrato firmado entre as partes não traz a coisa certa”.
Asseveram que “se não foi especificado no contrato firmado entre agravantes e
agravados, qual seria o GM Classic, identificando-o através da placa e Renavam,
então, pode se dizer que não há a coisa certa a ser entregue”. Concluem pela
reforma, “reconhecendo que o veículo Tracker há havia se transformado em R$
30.000,00 e, se permanecer tal decisão, os agravados vão enriquecer ilicitamente,
bem como, considerando o contrato firmado entre as partes, que não especifica o GM
Corsa, então a coisa certa não está tão certa assim, conceder um prazo de 90 dias
aos agravantes, para encontrarem um veículo nas características descritas no
contrato”.
Processado o recurso (fl. 76), foi denegado o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 77). Contraminuta às fls. 87/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126449-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.061
4
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que determinou a
intimação das partes para apresentação de pareceres e documentos elucidativos
suficientes para a quantificação da obrigação de dar coisa certa convertida em perdas
e danos. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora em apreço
o qual,
ressalvado o inconformismo manifestado, não pode ser conhecido.
Advogam os agravantes, em suma, que “não há que se
falar em entrega de um bem ou a exigência em perdas e danos do veículo Tracker,
pois, como dito, tal veículo virou dinheiro e, a decisão ora agravada, está permitindo
ocorrer o enriquecimento ilícito dos agravados”.
Ocorre, sem embargo, que quanto à obrigação de dar
coisa certa não mais se discute. Por outro lado, como cediço, a interposição de
recurso pressupõe a existência de prejuízo, gravame ou sucumbência da parte
vencida enquanto fundamento do interesse recursal.
Recobre-se
que
o
interesse
recursal,
enquanto
pressuposto processual, caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade; i.e, a
indispensabilidade da via recursal adequada para que o recorrente alcance uma
posição jurídica mais vantajosa do que aquela em que a decisão recorrida o colocou
ou fez deixar de colocar.
Assim, seja do ponto de vista formal ou material, a
análise do aludido binômio deve se dar à luz do conteúdo da decisão impugnada.
Ora, como bem observado de proêmio pela juíza
prolatora da decisão agravada, “a decisão de fls. 91/92, mantida às fls. 98/99, julgou
prejudicada a impugnação, e reforçou a obrigação de dar coisa certa”. Assim, a
decisão agravada, a bem da verdade, reconhecendo a impossibilidade confessa de
entrega dos veículos, ante o pedido de conversão em perdas e danos, tão somente
determinou a intimação das partes para a apresentação de pareceres e documentos
para a quantificação desta conversão sem que se cogite de qualquer prejuízo.
Motivo esse, por si só, que ensejaria o não conhecimento do recurso.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126449-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.061
5
Recobre-se que a decisão de fls. 91/92 fora objeto de
recurso por parte destes mesmos agravantes
e, daquela feita, foi este Relator
absolutamente claro ao consignar:
“A questão da entrega
ou não dos veículos foi
objeto de processo de conhecimento que tramitou
sob o número 1009136-55.2016.8.26.0127. Daquela
feita, os agravados já haviam consignado que rejeitaram
os bens, que permaneceram na posse dos agravantes e
foram vendidos a terceiros, como por eles próprios
admitido [...] de modo manifestamente extemporâneo,
pretendem os agravantes, agora, alegar que a obrigação
de entregar a que foram condenados já se encontrava
adimplida desde antes da propositura da ação principal.
Ora, como cediço, a liquidação da sentença deve
espelhar com fidelidade seu respectivo dispositivo
verbis: “a liquidação é vedado discutir de novo a lide
ou modificar a sentença que a julgou” (art. 509, § 4o
do CPC)”.
Com efeito, assiste razão à agravada ao sustentar que “o
tema de fundo do presente Agravo (se entregaram ou não o veículo, etc...), já foi
exaustivamente discutido quer na fase de conhecimento 1009136-55.2016.8.26.0127,
quer, especialmente, na liquidação de sentença (0006935-05.2019.8.26.0127)” (fl.
89).
Basta notar que a sentença objeto dos autos da
liquidação originária (fls. 82/86), integralmente mantida pelo acórdão que julgou o
recurso de apelação (fls. 174/179), transitou em julgado (fl. 294) para de seu
dispositivo textualmente constar:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
[...] mantendo o negócio jurídico sob discussão, mas
condenando a parte ré em perdas e danos, referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126449-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.061
6
valor total prometido, subtraído o valor atribuído à
obrigação de dar coisa certa, sem prejuízo de exigi-las,
caso ainda pendentes, e o valor de R$30.000,00 (trinta
mil reais), reconhecido pelos autores como efetivamente
pago pelos réus, valor este a ser apurado em fase
própria de liquidação de sentença [...]” fl. 86.
Ora, operou-se a condenação da parte ré, ora agravante,
em perdas e danos referentes ao valor prometido (R$140.000,00), subtraídos os
valores atribuídos à obrigação de dar coisa certa (R$45.000,00) e aqueles
reconhecidos pelos autores como pagos pelos réus (R$30.000,00).
Vê-se claramente, pois, que o aludido montante de
R$30.000,00, a que se reportam os agravantes, já foram devidamente considerados;
não se cogitando de enriquecimento ilícito dos agravados. Aliás, do aludido título
executivo judicial, quanto à obrigação de dar coisa certa, não obstante o desconto,
expressamente ressalvou-se aos autores a possibilidade de exigi-la, caso ainda
pendentes.
Ora, foi precisamente isso que fizeram os agravados
sendo que a decisão combatida, reconhecendo a impossibilidade confessa de
entrega, tão somente determinou a apresentação de pareceres e documentos para
quantificação da conversão da obrigação em perdas e danos.
--
Daí que, à míngua de interesse processual, tratando-se
de questão evidentemente preclusa, não pode o recurso ser conhecido. E porquanto
manifestamente descabidas as alegações, por qualquer ângulo que se analise, afigura-
se irretocável o decisum fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
Advirto aos agravantes que, mais uma vez, houve
interposição de recurso com manifesta extemporaneidade da discussão apresentada
e alegações manifestamente descabidas. Atente-se, portanto, às penas da litigância
de má-fé, porquanto procrastinação maliciosa do andamento do processo não se irá
admitir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126449-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.061
7
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator